Tribunal: TJMT
Processo: 1023283-20.2021.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023283-20.2021.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EVERSON AUGUSTO GONCALVES DE LIMA - CPF: 775.329.701-59 (APELANTE), VALDUIR DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 962.536.571-00 (APELADO), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO), MEIO AMBIENTE (VÍTIMA), ANDRÉ FELIPE DE ARRUDA MOURA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE MAUS TRATOS DE ANIMAIS (ART. 32 DA LEI 9.605/98) - RINHA DE GALO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA RECURSAL DO RÉU CONDENADO - LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA O CONVENCIMENTO DO JUÍZO - PALAVRA DOS POLICIAIS QUE COADUNA COM DEMAIS PROVAS - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADA - CONDUTA QUE CORRESPONDE AO TIPO LEGAL - FUNCIONAMENTO DE RINHA DE GALOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Compulsando os autos, verifico que a materialidade delitiva foi demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (mov. 5, id. 176182824), e pelo TCO 42/2021.

2. É incontroversa nos autos criminal a autoria sobre o sentenciado. As provas amealhadas são suficientes a indicar a presença de VALDUIR DA SILVA DE OLIVEIRA no local dos fatos e também a sua ciência quanto a prática delitiva que ali se consumaria.

3. Ademais, a Lei Estadual Nº 11.258, de 09 de dezembro de 2020 e Portaria

1.998 de 21/11/2018 regulamenta a exposição de aves da raça Mura - Galo de Combate e não a rinha entre essa espécie. Diante desse fato, a lei em questão suscitada pela parte apelante não se aplica no caso em concreto.

4. Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter integralmente a sentença.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024